Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-11.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001538-11.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO TORRES DA MOTTA - CPF: 006.675.411-95 (RECORRIDO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MONIKE MAYARA DE OLIVEIRA LEONI - CPF: 015.275.861-54 (RECORRIDO), FLORISNALDO LEONI - CPF: 120.912.618-40 (RECORRIDO), MARLI DE FATIMA DA SILVA - CPF: 216.023.308-08 (RECORRIDO), MONIZI MAYNARA DE OLIVEIRA LEONI - CPF: 071.147.221-17 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE PASSAGEM – ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – TESE NÃO ARGUIDA PARCIALMENTE PELA RECLAMADA NO MOMENTO OPORTUNO – RESULTADO DA MONOCRÁTICA INALTERADO PELA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS REFERENTE À RESERVA ULWYDV –
ALTERAÇÃO DE VOO DE OUTRA RESERVA COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO COMPROVADA PELA COMPANHIA AÉREA -

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada e julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

2.

Sem razão a parte agravante
.

3.

Conquanto se tenha que reconhecer que o julgamento monocrático tenha acolhido, referente à reserva ULWYDV, a tese trazida pela reclamada somente nas razões do recurso inominado, com a alegação de houve o cancelamento da passagem por titular das milhas utilizadas para a aquisição da referida reserva, da reanálise do processo verifiquei que, embora os autores aleguem que foram surpreendidos com o cancelamento das passagens do trecho Londrina – Maceió, com conexão em São Paulo, dos documentos que instruem a inicial não há a juntada de outra reserva, bem como dos bilhetes de viagem das passagens que os autores alegam ter adquirido para que pudessem empreender o trecho.

4.

A única reserva anexada à inicial em que consta referido trecho é a que os autores alegam o cancelamento, qual seja, ULWYDV.

5.

Apesar da alegação de que tiveram que adquirir outras passagens para referido trecho, sequer há comprovante de aquisição e pagamento do valor indicado na inicial de R$ 6.366,90 (seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).

6.

O único documento em que constam valores de pagamento é o do ID 234427658, no valor de R$ 4.339,46 (quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), com data da compra em 28.06.2023, referente à reserva supostamente cancelada.

7.

Nessa esteira, não restou demonstrado o cancelamento da reserva como alegado pelos autores, isso a par da tese aventada pela reclamada nas razões recursais.

8.

De outra parte, a fundamentação da decisão monocrática referente à reserva WUSAIO, mantém-se hígida porquanto as informações trazidas nas razões recursais apenas corroboram as informações existentes nos autos até a prolação da sentença, até mesmo em razão de se tratar incontroversa a comunicação com antecedência diante das informações constantes da inicial de que os autores não encontraram opções que “fossem melhores e não colidisse com o trabalho dos autores”, restando claro que a Companhia Aérea recorrente agiu de acordo com o previsto na norma do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que exige o prazo de 72h.

9.

Observado o prazo acima descrito, por conseguinte a reclamada não incorreu em ilícito algum que pudesse dar ensejo a reparar danos morais.

10.

Registra-se ainda que, embora tenha havido alongamento do tempo de voo, poderiam os autores terem se negado a realizar a alteração, com a solicitação de reembolso do valor pago, o que não fizeram.

11.

Sendo assim, não verifico motivos para alteração do resultado da decisão monocrática.

12.

Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático.

13.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025